Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-89.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001500-89.2018.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOSE ROCHA Advogado(s):ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de incêndio em residência de consumidor, decorrente de falha na prestação de serviço durante manutenção na rede elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária pelo incêndio ocorrido no imóvel do autor, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais e o cabimento de pedido reformatório em contrarrazões. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo para sua configuração a comprovação do dano, do ato comissivo ou omissivo e do nexo de causalidade. 4. O conjunto probatório, em especial a prova testemunhal, demonstrou que o incêndio foi ocasionado por uma sobrecarga na rede elétrica durante a realização de serviços por prepostos da ré, estabelecendo o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo consumidor. 5. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, sendo insuficientes para tal finalidade as telas sistêmicas unilaterais. 6. Os danos materiais estão comprovados pelos orçamentos, Boletim de Ocorrência e fotografias acostadas, que demonstram que houve prejuízo na estrutura interna da casa e em diversos móveis e eletrodomésticos, que foram atingidos pelo fogo e pela fumaça. 7. O valor da indenização por dano material foi mantido por estar devidamente comprovado por orçamentos e notas fiscais, e o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais não se mostra excessivo ou desarrazoado para a circunstância do caso concreto, não merecendo redução. 8. O pedido de majoração da condenação, formulado pelo apelado em contrarrazões, não pode ser conhecido por inadequação da via eleita, que se presta exclusivamente a impugnar o recurso interposto. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio em unidade consumidora provocado por sobrecarga na rede, quando comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de manutenção e o evento danoso. 2. A prova testemunhal robusta que atesta a dinâmica dos fatos prevalece sobre telas sistêmicas unilaterais da concessionária que indicam a ausência de perturbação na rede. 3. As contrarrazões recursais não constituem via processual adequada para formular pedido de reforma da sentença." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001500-89.2018.8.05.0172, da Comarca de Antas, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado JOSÉ ROCHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.